Tribunal: STF
Processo: HC 227451
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Airton Gomes em favor de Leonardo Marx de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial, nos autos do REsp 2.041.256 /MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 121,§ 2º do Código Penal, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que houve constrangimento ilegal ao não aplicar a circunstância atenuante da confissão no caso concreto. (p.3)



    Aduz que “as palavras do acusado foram utilizadas pelo d. Juiz de primeira instância para pronunciá-lo, bem como foram proferidas em plenário”(p.10).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida ao paciente a circunstância atenuante descrita no artigo 65, III, d, do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário.



    O ato coator transitou em julgado em 4.4.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco trecho do acórdão de apelação:



    “Por outro lado, a defesa pede a incidência da atenuante referente à confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP.



    Não obstante, analisando atentamente os interrogatórios do réu, constantes às fls. 407 e 729/729v, percebe-se que o acusado, apesar de assumir a autoria dos disparos de arma de fogo, procura sustentar que não tinha intenção de matar o ofendido, que realizou um dos disparos para o lado, bem como que teria atingido a vitima somente após ela ter levado a mão em sua arma de fogo, tentando encampar uma tese de legítima defesa putativa que pode ser desmascarada pela juntada das imagens do momento do crime flagradas por câmeras de segurança (fls. 161/170).



    Assim, constata-se que o réu não demonstrou espírito de lealdade processual, tendo agregado versão mendaz à confissão, única e exclusivamente com o intuito de alterar a realidade fatual em seu favor.



    Conforme entendimento jurisprudencial ao qual me filio, a confissão perde sua importância quando vem acompanhada de teses descriminantes ou exculpantes, eis que não facilita objetivamente no esclarecimento da verdade dos fatos, constituindo mero exercício de autodefesa.”. (eDOC 6, p. 30)



    Como se vê dos autos, o paciente confessou a autoria dos disparos, entretanto, alegou que somente realizou em razão de legítima defesa e ainda faltou com a verdade dos fatos, que foram comprovados posteriormente por gravações.



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude” (HC 119.671/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 03.12.2013); “A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996)” HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013) .



    Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º) .



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente